Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TENTATIVA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO INDICATIVO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE ARMA. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi lesionada pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas por uma testemunha presencial e pela prova pericial.

2. A prova dos autos não permite reconhecer que o recorrente teria agido em legítima defesa, pois, ainda que se admita que a vítima tenha dado causa ao embate físico, verifica-se que houve, ao menos, excesso doloso, uma vez que o recorrente desferiu mordidas no braço da vítima após ela ter apenas jogado uma mamadeira em sua direção.

3. O fato de acusado e a vítima conviverem maritalmente à época dos fatos é motivo suficiente para atrair a incidência do § 9°, do artigo 129, do Código Penal.

4. Não há que se falar em incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade quando não há comprovação da inexistência do perigo atual, porquanto o acusado possuiu uma arma de fogo de numeração suprimida, ilegalmente, alegando que era para se proteger de perigo incerto e remoto.

5. O argumento de se armar com fins de defesa pessoal também não respalda a tese de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto o indivíduo deve buscar meios idôneos para garantir a própria segurança.

6. Em razão da quantidade de pena, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quanto aos crimes apenados com reclusão. Já em relação ao crime apenado com detenção, também não há que se falar em substituição, pois praticado com violência à pessoa.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica); artigo 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido); artigo 15 da Lei 10.826/2003 c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de disparo de arma de fogo) e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida), às penas de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo.